Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708233-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. RECORRIDO: NARA DE DEUS VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO, REPETIÇÃO DO DESPENDIDO E INDENIZAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. FORNECEDORA. RECURSO. RAZÕES DO APELO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE DEMANDAR POR VÍCIO DO PRODUTO. QUESTÃO RESOLVIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTAAOS DITAMES DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. QUALIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL. CORROBORAÇÃO DOS VÍCIOS DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 2. Qualificando-se o vínculo negocial como relação de consumo e emergindo a constatação da subsistência de vícios de qualidade afetando os produtos fornecidos em descompasso com o contrato de consumo celebrado, que tivera por objeto a confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados, consoante atestado pelas provas produzidas, inclusive a perícia demandada pela fornecedora, é facultado à consumidora contratante o direito de, porquanto cessada a confiança que originalmente conduzira à entabulação do vínculo, optar diretamente pela resolução do negócio e a devolução dos valores vertidos como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação (CDC, art 18, §§ 1o e 3o). 3. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelos produtos adquiridos e confeccionados em dissonância do que fora convencionado no projeto aprovado pela consumidora, afetando sua confiança e rotina, a postura da fornecedora que, ao invés de recolher os móveis defeituosos, solucionar os defeitos e adotar as medidas destinadas a minimizar as consequências da falha em que incidira, resiste em assumir as falhas, obstando a fruição dos móveis e do próprio imóvel no qual instalados por largo espaço de tempo, macula os direitos da personalidade da consumidora, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fato gerador de dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido. 4. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado a compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a dimensão dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do evento que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar desproporção ao evento, nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a uma nova ofensa ao ofendido. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, inciso II, do CDC, 1.009, §1o, do CPC e 193 do Código Civil, sustentando que as questões decididas na fase de conhecimento que não estiverem no rol do artigo 1.015 do CPC não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação. Assim, haja vista que não há preclusão sobre questão de decadência e prescrição, pugnam para que seja reconhecida a decadência do pleito autoral; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, aduzindo que foi indevida a inversão do ônus da prova, uma vez que, com base nas provas acostadas aos autos, a consumidora não é hipossuficiente e as alegações postas não são verossímeis. Acrescentam, sem indicar os dispositivos legais que entendem malferidos ou que teriam sido objeto de interpretação divergente, que não houve inadimplemento contratual, que o laudo que atestaria supostos vícios nos móveis restou inconclusivo, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis, sobretudo no montante fixado. Apontam, neste último aspecto, divergência jurisprudencial. Requerem, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 26, inciso II, do CDC, 1.009, §1o, do CPC e 193 do Código Civil, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto aos demais pleitos (não ocorrência de inadimplemento contratual, laudo inconclusivo e inexistência de danos morais indenizáveis), porquanto “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). O referido veto sumular (enunciado 284 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, pois ““O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.159.894/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Determino, por fim, que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030